Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-79.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DO CURADOR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA DISTRITAL. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO INSTITUCIONALIZADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo Distrito Federal visa à anulação do processo de interdição desde a origem, com sua remessa a uma das Varas da Fazenda Distrital.
2. Fatos relevantes. (i) o interditando foi submetido a perícia médica judicial que constatou quadro de esquizofrenia, com incapacidade permanente para o exercício dos atos da vida civil, sem expectativa de reversão; (ii) ele se encontra institucionalizado no Instituto de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde do DF e desvinculado de qualquer núcleo familiar, inexistindo pessoa física apta a assumir a curatela.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se subsistiria interesse jurídico do Distrito Federal para intervir no processo de interdição, em que um dos seus órgãos públicos, por intermédio de um de seus servidores, passará a exercer o encargo de curador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida deve ser resolvida à luz do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que disciplinam a curatela como medida protetiva de caráter excepcional e proporcional às necessidades da pessoa com deficiência.
5. A sentença atribuiu a curatela, em caráter impessoal, à Gerência de Residência Terapêutica do Instituto de Saúde Mental, solução que se mostra compatível com a legislação de regência. O exercício da curatela por órgão público, quando inexistente familiar ou terceiro idôneo disponível, atende ao princípio da proteção integral e concretiza o dever estatal de garantir a dignidade e o cuidado das pessoas com deficiência que se encontram sob a custódia institucional.
6. Não se trata, portanto, de impor ao Distrito Federal um encargo administrativo novo, mas de reconhecer juridicamente uma situação de fato já existente, em que a própria unidade de saúde, por meio de sua gerência técnica, vem exercendo de forma contínua e consentida os atos de representação necessários à vida civil dos residentes desprovidos de vínculos familiares.
7. A atuação institucional, nesse contexto, não traduz exercício de atividade típica da Fazenda Distrital, nem gera obrigação patrimonial em face do ente federativo. Trata-se de medida protetiva restrita ao âmbito pessoal e civil do curatelado, sem reflexos orçamentários ou administrativos relevantes a justificar a competência do juízo fazendário.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
___________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.767, I e 1.775, § 3o; CPC, arts. 747 a 758; Lei n.o 13.146/2015, art. 85, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.943.699/SP, Rel. Min. Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe. 15.12.2022, REsp n. 1.824.208/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe. 13.12.2019; TJDFT, acórdão 1400387, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJe. 25.02.2022.